Tribunal: TCU
Processo: 007.735/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4368/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.735/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcel da Costa Siqueira (XXX.757.987-XX); Marcella Fuchs Salomao (XXX.912.637-XX); Marcelle Martins Machado (XXX.167.437-XX); Marcello Soares Rocha (XXX.871.557-XX); Marcelo Jaques Martins (XXX.896.727-XX); Marcelo Thompson Landgraf (XXX.807.737-XX); Marcia Cristina Abel de Figueiredo (XXX.816.277-XX); Marcio Alexandre Mello Delgado (XXX.165.487-XX); Marcio Cesar Abreu Calheiros (XXX.594.227-XX); Marcio Giovani Cupti Madeira (XXX.245.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.